Tribunal: TJES
Processo: 0000375-09.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000375-09.2022.8.08.0009

APELANTE: LEONARDO FERREIRA BIDART

APELADO: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCURADOR MUNICIPAL. MUNICÍPIO BOA ESPERANÇA. EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES EM DEFESA DE AUTARQUIA MUNICIPAL. COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. DECRETO 20.910/1932. MÉRITO. REJEIÇÃO. TEMA 1010. STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA. CHEFIA, DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO. RELAÇÃO ESPECIAL DE CONFIANÇA ENTRE NOMEANTE E NOMEADO. STF. DEVER DE UNICIDADE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Acerca da prescrição quinquenal, concluo que, de fato, deve ser afastada, haja vista que a presente ação foi ajuizada em 06/05/2022, e o pleito do Autor/ Apelante foi apresentado no sentido de que os pagamentos retrocedessem à sua nomeação no cargo público de procurador municipal, ocorrida em 26/05/2022. Desse modo, considerando que a teor do artigo 1º do Decreto 20.910/32, forçoso compreender que a pretensão autoral não foi alcançada pela prescrição.

2. De acordo com o farto entendimento doutrinário e jurisprudencial e para que uma função de confiança/ cargo em comissão se enquadre como tal é preciso que as atribuições do cargo correspondam efetivamente a funções de direção, chefia e assessoramento. Não se pode conceber como cargo em comissão o desempenho de atividades técnicas que apenas exijam para a sua atuação a observância aos regramentos institucionais, sem a necessidade de existência de relação especial de confiança entre o nomeante e o servidor nomeado.

3. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, apreciando Recurso Extraordinário 1.041.210 em que se discutia à luz do art. 37, incs. I, II e V, da Constituição da República os requisitos constitucionais exigíveis para a criação de cargos em comissão, firmou a seguinte tese (tema 1.010 de repercussão geral): a) a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria Lei que os instituir.

4. A atuação do Apelante na defesa do IPASBE, Autarquia Municipal, não se equipara ao exercício de função de confiança, uma vez que não preenche os requisitos elencados anteriormente.

5. Quando do ingresso do Apelante no cargo público por ele ocupado estava em vigor a Lei Complementar Municipal nº 1.496/ 2013 que estabelecia acerca do plano de cargos e carreiras do poder executivo, autarquias e fundações, a qual já fazia menção ao cargo de advogado, mostrando-se legítima a sua atuação em defesa dos interesses da Autarquia Municipal.

6. A edição da legislação em referência acompanhou entendimento reafirmado em diversas oportunidades pelo Supremo Tribunal Federal, acerca do dever de observância à unicidade da representação judicial nos Estados, isto é, a representação judicial e a consultoria jurídica no âmbito dos estados e Distrito Federal é única e deve ser conduzida pela Procuradoria-Geral do ente federado, conforme prevê o artigo 132 da Constituição Federal, situação essa a ser observada pelos Municípios de acordo com o princípio da simetria.

7. No âmbito deste Estado, a Constituição do Estado do Espírito Santo dispõe em seu artigo 122-A que: “Art. 122-A. A Procuradoria Geral é o órgão que representa o Município, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, privativamente, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo Municipal.” de onde se conclui que também nos municípios do Espírito Santo, a Procuradoria Municipal é quem deverá representar judicialmente e prestar consultoria jurídica ao Município, suas Autarquias e Fundações.

8. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000375-09.2022.8.08.0009

APELANTE: LEONARDO FERREIRA BIDART

APELADO: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
LEONARDO FERREIRA BIDART
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Boa Esperança que, nos autos da ação ordinária por ele ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme apresentado, a apelante ajuizou a presente ação, objetivando a condenação do Município ora Apelado ao pagamento de gratificação de 40% sobre os seus vencimentos desde a data da sua nomeação para o cargo de Procurador Municipal, sob o fundamento de que apesar de exercer o cargo de Procurador Municipal vem prestando serviços de forma "comissionada" em favor do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores – IPASBE, Autarquia Municipal dotada de personalidade jurídica própria.

De início, acerca da prescrição quinquenal, concluo que, de fato, deve ser afastada, haja vista que a presente ação foi ajuizada em 06/05/2022, e o pleito do Autor/ Apelante foi apresentado no sentido de que os pagamentos retrocedessem à sua nomeação no cargo público de procurador municipal, ocorrida em 26/05/2017.

Desse modo, considerando que a teor do artigo 1º do Decreto 20.910/32,
“Art. 1º as dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
”, forçoso compreender que a pretensão autoral não foi alcançada pela prescrição.

Pois bem. Já adianto que a conclusão da sentença objurgada deve ser mantida, todavia, devem ser incluídos outros fundamentos.

Nesses termos, destaco que de acordo com o farto entendimento doutrinário e jurisprudencial e para que uma função de confiança/ cargo em comissão se enquadre como tal é preciso que as atribuições do cargo correspondam efetivamente a funções de direção, chefia e assessoramento. Não se pode conceber como cargo em comissão o desempenho de atividades técnicas que apenas exijam para a sua atuação a observância aos regramentos institucionais, sem a necessidade de existência de relação especial de confiança entre o nomeante e o servidor nomeado.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, apreciando Recurso Extraordinário 1.041.210 em que se discutia à luz do art. 37, incs. I, II e V, da Constituição da República os requisitos constitucionais exigíveis para a criação de cargos em comissão, firmou a seguinte tese
(tema 1.010 de repercussão geral)
:
a) a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria Lei que os instituir.

Na hipótese dos autos, concluo que o Autor/ Apelante, ocupante do cargo efetivo de procurador municipal, não exerceu desde a sua nomeação em 2017 até a edição da Lei Municipal nº 1.708/ 2020, cargo em comissão apenas em razão de ter atuado na defesa do IPASBE – Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança, Autarquia Municipal.

Assim compreendo em razão de constatar que o desempenho de tal atribuição não se equipara ao exercício de função de confiança, uma vez que não preenche os requisitos elencados anteriormente.

Vale ainda destacar que quando do ingresso do Apelante no cargo público por ele ocupado estava em vigor a Lei Complementar Municipal nº 1.496/ 2013 que estabelecia acerca do plano de cargos e carreiras do poder executivo, autarquias e fundações, a qual já fazia menção ao
cargo de advogado
, com as seguintes responsabilidades e atribuições:

ADVOGADO

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES

Defender direitos e interesses do Município, representando-o em juízo ou fora dele, nas ações em que este for autor, réu, ou interessado, acompanhando o andamento de processos, praticando os atos necessários para garantir seu trâmite legal, prestando assistência jurídica, propondo ou contestando ações, solicitando providências, avaliando provas documentais e orais, contribuindo na elaboração de Projetos de Lei, analisando legislação para atualização e implementação, apresentando recursos, comparecendo a audiências e outros atos, dentro dos princípios éticos.

Prestar assessoria jurídica extrajudicialmente, mediando questões, contribuindo na elaboração de Projetos de Lei, proferindo palestras, prestando serviços de peritagem, arbitrando interesses de partes, formalizando parecer técnico jurídico, firmando acordos, realizando audiências administrativas, participando de negociações coletivas.

Adequar os fatos à legislação aplicável, estudando a matéria jurídica e de outra natureza e consultando códigos, leis, jurisprudência, doutrina e outros documentos. Obter os elementos necessários à defesa ou acusação, complementando ou apurando as informações levantadas, bem como tomando outras medidas como preparar a defesa ou acusação e arrolar e correlacionar fatos, aplicando o procedimento adequado para apresentá-los em juízo, entre outros. Redigir e elaborar documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de natureza administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal, constitucional e outras, bem como atos administrativos, convênios, termos administrativos, projetos de lei, entre outros.

Efetuar a cobrança da dívida ativa, judicial ou extrajudicialmente, bem como coordenar e participar de comissões de inquéritos e sindicâncias.

Assistir a Prefeitura, Autarquia ou Fundação, na negociação de contratos, convênios, e acordos com outras entidades públicas ou privadas, bem como avaliar os procedimentos referentes aos diversos tipos de convênios e contratos firmados, examinando toda a documentação e os aspectos legais concernentes à transação.

Representar, quando designado, a Secretaria Municipal, Fundação ou Autarquia em que está lotado. Supervisionar e executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela administração pública, direta, indireta, entidades e organizações populares do município.

Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação. Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação.

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município.

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. (destaquei)

Assim, forçoso concluir que desde a nomeação do Apelante mostrava-se legítima a sua atuação em defesa dos interesses da Autarquia Municipal, situação esta que apenas foi reforçada quando da edição da Lei Municipal nº 1.708/ 2020 que expressamente consignou no inciso I do artigo 13 que
“Art. 13. Compete ao Procurador Municipal a representação do Município e a defesa de seus direitos e interesses nas esferas judicial, extrajudicial e administrativa, cabendo-lhe ainda: I - representar, em conjunto com o Procurador-Geral do Município, judicial e extrajudicialmente, entidades autárquicas, fundacionais ou empresas públicas, nos termos definidos em ato do Prefeito Municipal;”

Vale dizer que a edição da legislação em referência acompanhou entendimento reafirmado em diversas oportunidades pelo Supremo Tribunal Federal, acerca do dever de observância à
unicidade da representação judicial nos Estados
, isto é, a representação judicial e a consultoria jurídica no âmbito dos estados e Distrito Federal é única e deve ser conduzida pela Procuradoria-Geral do ente federado, conforme prevê o artigo 132 da Constituição Federal, situação essa a ser observada pelos Municípios de acordo com o princípio da simetria.

E, no âmbito deste Estado, a Constituição do Estado do Espírito Santo dispõe em seu artigo 122-A que:
“Art. 122-A. A Procuradoria Geral é o órgão que representa o Município, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, privativamente, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo Municipal.”
de onde se conclui que também nos municípios do Espírito Santo, a Procuradoria Municipal é quem deverá representar judicialmente e prestar consultoria jurídica ao Município, suas Autarquias e Fundações.

Assim, deve ser rechaçada a pretensão autoral, de percepção de gratificação de 40% sobre os seus vencimentos desde a data da sua nomeação para o cargo de Procurador Municipal do Município de Boa Esperança.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso interposto, nos termos da fundamentação apresentada.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados na origem em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 19/03/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões